Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708355-12.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERMAIS COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SAUDE, LEA SILVESTRE DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para comprovar o alegado deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora